Tribunal: TJSP
Processo: 3002655-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Ocorrência – Correção monetária e juros de mora que devem seguir o título em execução, o qual restou adequado aos critérios definidos pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 e 905 – Marco inicial da correção monetária que deve corresponder à data em que devido o pagamento – Necessidade de observância dos informes

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Ocorrência – Correção monetária e juros de mora que devem seguir o título em execução, o qual restou adequado aos critérios definidos pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 e 905 – Marco inicial da correção monetária que deve corresponder à data em que devido o pagamento – Necessidade de observância dos informes oficiais – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002655-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ADELMA MADALENA RAMOS, JEAN ELI BINDEZ DA
SILVA, ADEMIR SEBASTIÃO ALVES, MARIO LUIZ LEITE, JOSE BENEDITO
PINTO, JOEL FRANCISCO DE SOUZA, DAVID SEVERIANO DOS SANTOS,
MARCIA FROES, LAERCIO BARBOSA ARAÚJO, JOSÉ CARLOS SOARES DA
SILVA, MARIA DE FATIMA PEREIRA, MOACIR ABEL SILVEIRA, DENISE
MARIA BRAGA TURATO, CARLOS ALBERTO PAULINO, ALCIDES CUNHA,
ISRAEL DONHA, ANA RITA RODRIGUES, ERNESTO RODRIGUES RITA,
NARCISO ALVES DOS SANTOS, JUDITH FRANCISCO MASSUCATO, ELISABETE
AGUILAR, CARLOS ALBERTO CORVINO IACONIS, MARCOS PEREIRA DA LUZ
e SANDRO FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002655-93.2020.8.26.0000
2
VOTO No 30587
Agravo de Instrumento no 3002655-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados:
MOACIR ABEL SILVEIRA E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Excesso de execução Ocorrência Correção monetária e juros de
mora que devem seguir o título em execução, o qual restou
adequado aos critérios definidos pelos Tribunais Superiores nos
Temas 810 e 905 Marco inicial da correção monetária que deve
corresponder à data em que devido o pagamento Necessidade de
observância dos informes oficiais Decisão reformada em parte
Recurso parcialmente provido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença de ação ajuizada por MOACIR ABEL SILVEIRA
E OUTROS, rejeitou a impugnação oposta pela ora agravante, condenando-a
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a parte controvertida
do débito atualizado.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão agravada, sob o argumento de excesso de execução, ante
equívoco quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária,
inobservância dos informes oficiais quanto aos exequentes Moacir Abel da
Silveira e Denise Maria Braga Turato, incorreção no cálculo dos juros de
mora pois não observada a MP no 567/2012 e correção monetária, a qual,
afirma, deveria seguir o índice previsto pela Lei Federal no 11.960/09, nos
termos do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002655-93.2020.8.26.0000
3
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fls. 11/12).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 19/24).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Merece reforma parcial a decisão agravada.
De início, causa estranheza a discussão atinente aos
índices de juros de mora e correção monetária em primeiro grau e em
cumprimento de sentença, uma vez que o título judicial em execução ainda
não transitado em julgado foi adequado, aos 12/05/2020, por v. acórdão
desta
C.
9a
Câmara
de
Direito
Público
(Autos
no
1022367-17.2015.8.26.0053), a fim de se alinhar ao entendimento dos
Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas no 810 e 905.
Assim, desnecessárias maiores considerações sobre o
tema, vez que a matéria já foi julgada por este Tribunal, devendo ser
utilizados os critérios definidos nos autos principais.
No mais, a correção monetária deve incidir a partir de
quando o pagamento deveria ter sido efetuado, não a partir do mês de
competência, pena de se locupletarem os exequentes ilicitamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002655-93.2020.8.26.0000
4
Hão de ser observados, ainda, os valores constantes nos
informes oficiais, os quais são dotados de presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade, esta não desconstituída pela manifestação dos
exequentes.
Incorretos, portanto, os cálculos apresentados por ambas
as partes, os quais, por conseguinte, devem ser refeitos, pautando-se
exclusivamente nos critérios fixados pelo título judicial, ora reafirmados.
De rigor, por conseguinte, a reforma parcial da decisão
agravada, a fim de se acolher parcialmente a impugnação ofertada pela
Fazenda Estadual agravante, invertendo-se os ônus sucumbenciais,
condenados os agravados ao pagamento de honorários advocatícios, ora
fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido pela agravante (montante
extirpado do débito), já considerado o trabalho em sede recursal, nos termos
do art. 85, §§ 1o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG